Tribunal: TJDFT
Processo: 0750709-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação contra decisão que indeferiu medidas protetivas requeridas em desfavor do ex-marido, ao fundamento de inexistência de risco atual e concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a falta de contemporaneidade entre o alegado ato de violência e o pedido inviabiliza a concessão das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
4. Inexistindo provas de risco concreto e atual à vítima – a ocorrência policial e o pedido de medidas protetiva ocorreram após o decurso de um mês e dez dias da alegada ameaça –, não há fundamento para deferir medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação julgada improcedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apr 07227744520228070000, 1688571, Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos, Data de Julgamento: 13/04/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023).